Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-88.2023.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONSISTENTES E COERENTES. PALAVRA DE VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 167 DO CP. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). ARTIGO 129, § 9o, DO CP. INCABÍVEIS. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 129, §4o, DO CP. INAPLICÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP). DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO.
1. As declarações consistentes e coerentes da vítima, corroboradas pelos testemunhos policiais e pelas provas fotográficas das lesões, sustentam a veracidade dos relatos de violência física em contexto de violência doméstica ao longo do processo judicial.
2. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial credibilidade, especialmente quando suas declarações são verossímeis, detalhadas e não há elementos probatórios que desmintam sua versão dos fatos.
3. Conforme a inteligência do artigo 167 do Código Penal, a ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, desde que apoiada por outras provas materiais e testemunhais consistentes e convergentes, visando garantir a integridade do processo judicial em casos de crimes íntimos e familiares, onde a obtenção de provas periciais pode ser limitada pelas circunstâncias do crime.
4. Não há agressões recíprocas quando o laudo de exame de corpo de delito, realizado logo após o incidente, revela a ausência de lesões no acusado, enquanto as lesões documentadas na vítima são consistentes com suas descrições de agressão, sustentando sua versão dos eventos.
5. Incabível a desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), quando as fotografias documentadas das lesões da vítima e seu depoimento consistente ao longo do processo, corroborado pelos testemunhos dos policiais, constituem elementos probatórios robustos para sustentar a tipificação de lesão corporal.
6. Incabível a desclassificação para o crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal quando não há dúvidas de que o delito foi cometido contra a ex-companheira do ofensor, em um contexto de violência doméstica e familiar. A relação íntima entre o ofensor e a vítima insere-se nas disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que visa proteger mulheres contra a violência no ambiente doméstico, justificando a aplicação da legislação pertinente.
7. A conduta inicial agressiva do ofensor de quebrar os pertences da vítima e a falta de provas de injusta provocação não justificam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.
8. Necessária se faz a fixação do período de suspensão condicional de pena no mínimo legal de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, quando há lacuna no r. decisum.
9. Existindo pedido expresso da acusação e a comprovação dos delitos em contexto de violência doméstica contra a mulher, é necessário condenar o ofensor ao pagamento da indenização mínima por danos morais (“in re ipsa”), isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso.
10. O valor do dano moral não deve ser simbólico, pois tem um papel pedagógico e visa desestimular a repetição do comportamento ilícito. Portanto, o juiz deve considerar a gravidade concreta da conduta para definir um valor indenizatório que não seja tão baixo a ponto de desrespeitar a vítima e encorajar a recorrência do crime, em observância os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recurso improvido.